Tribunal: STF
Processo: RHC 243434
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiza Maria da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO SE CONHECEU DA IMPETRAÇÃO PORQUE SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. PENABASE. SUPRESSÃO DAS TESES AVENTADAS NO WRIT. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E DA CONDUTA SOCIAL NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. Da leitura do acórdão da apelação, observa-se que as teses defendidas nas razões do habeas corpus não foram tratadas pelo Tribunal de origem, que apenas corroborou a dosimetria como operada pela sentença, de forma que a análise das alegações defensivas por este Sodalício consistiria em indevida supressão de instância. 



    3. De mais a mais, não se vislumbra ilegalidade na negativação dos vetores da conduta social e das circunstância do delito. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 797.474 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à conduta social e a circunstâncias do crime, reconhecendo o bi in idem, ou subsidiariamente reduzir a pena-base estabelecida no acréscimo de 3/10”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO. WRIT ORIGINÁRIO IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. TESE RELATIVA À OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA NÃO PASSOU PELO CRIVO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006, PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICOPROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES DESSE STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme consignado no acórdão recorrido, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (22/07/2020).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente